Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia. A Lei número 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor.

2. Referido procedimento não importa em penhora do imóvel, sendo descabida a alegação de impenhorabilidade do bem.

3. Ainda que assim não fosse, o artigo 3o, inciso II, da Lei número 8.009/1990, excepciona a regra de impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida decorrente de financiamento destinado à aquisição do imóvel.

4. Apelação conhecida e desprovida.